Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015226-05.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 762.099.031-34 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, devendo eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções ser apurada pelo respectivo órgão de classe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1015226-05.2020.8.11.0015

AGRAVANTE:

MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA

contra a decisão monocrática de Id. 154803697, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em face do BANCO SAFRA S.A. (proc. n. 1015226-05.2020.8.11.0015), julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte Autora, ora Agravante, e seu procurador, de forma solidária, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a falta de fundamentação permissiva para o julgamento monocrático da matéria, visto que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no inciso IV do art. 932 do CPC para tanto.

Afirma a nulidade do empréstimo uma vez que o Banco “
apresentou apenas documentos que não devem ser considerados um comprovante de pagamento, eis que se trata de mera pagina de computador, e ainda não comprovou a remessa do valor ao suposto contrato quitado (refinanciamento)
”, devendo ocorrer o ressarcimento dos valores descontados e a indenização por dano moral.

Assevera a impossibilidade de condenação do advogado nas penas por litigância de má-fé, visto que, nos termos do Estatuto da Advocacia, sua conduta deve ser apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pela sua anulação e julgamento do apelo de forma colegiada.

Prequestiona a matéria.

Ausente contrarrazões, consoante certificado no Id. 158337659.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023